Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-87.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705810-87.2017.8.07.0020 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar suscitada em contrarrazões (id 65220864, págs. 01-02). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR